Tribunal: TJBA
Processo: 0519118-62.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519118-62.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KHALED SAMIR LOPES CHAHOUD

Advogado(s)
:
ANTONIO MATEUS BRAGA LEITE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONHECIDA EM VISTA DA PRECLUSÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL POR FAIXA ETÁRIA – PREVISÃO E APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO CONTRATUALMENTE INCONTROVERSAS – INADIMPLÊNCIA DOS DAS MENSALIDADES CONSTATADA APÓS DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – DEPÓSITOS REALIZADOS SEM APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL PREVISTO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS QUE NÃO É OBJETO DA AÇÃO – ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AUTORIA – APELO IMPROVIDO

1. A discussão nos autos gira em torno do percentual do aumento por faixa etária aplicado pelo plano de saúde recorrido, previsto no contrato firmado com a autoria.

2. A assistência judiciária gratuita foi deferida a parte autora desde 2015, através da decisão de ID 84870868, não havendo impugnação a tempo e modo pela acionada, configurando preclusão, cumprindo salientar que esta Relatoria, por cautela, frente ao decurso de tempo, intimou a autoria para juntada de documentos com sua renda mensal, não havendo alteração que pudesse permitir a revisão da benesse.

3. Não se pode confundir ausência de fundamentação com apresentação sucinta pelo Magistrado das suas razões de decidir, tendo o Eminente
a quo
firmado bases na improcedência do pedido quanto a ausência de pagamento dos valores determinados, que autoriza o cancelamento do plano e quanto a previsão contratual para aumento do plano por faixa etária.

4. Dentro dos limites da lide, a tutela antecipada deferida excluiu da atualização do débito apenas o aumento por faixa etária, tendo determinado expressamente o depósito das mensalidades, com incidência do reajuste anual autorizado pela ANS, tendo o autor depositado R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) pelos últimos 10 (dez) anos sem qualquer correção, redundando em descumprimento da ordem judicial.

5. Ao contrário do que afirma a autoria, inclusive, a inadimplência foi informada pela acionada nos autos nos IDs 84870914 e 84871119, sem que fosse contraditada pela autoria nos pronunciamentos posteriores, sobrevindo a sentença.

6. Convenientemente a parte autora tenta confundir os aumentos por faixa etária, previstos contratualmente, que não foram negados, com os aumentos legais que, no caso concreto, por se cuidar de plano individual, são regulados e impostos pela ANS anualmente.

7.
A
o
tratar de abusividade do aumento
por faixa etária
, a inicial fica restrita a su
a
própria existência e
sustenta ilegalidade dos percentuais previstos desde a contratação inicial, fato incontroverso,
sem provar a abusividade, estando o percentual questionado dentro de uma média de mercado, conforme admite o STJ e esta Corte em sua jurisprudência
.

8. Intimadas as partes para especificar provas (evento 84871127), a autoria nada respondeu, retornando aos autos apenas no evento 84871132 para juntar substabelecimento, não cumprindo sua obrigação de comprovar a abusividade alegada.

9.
Frente ao que impõem o TEMA 952 do STJ,
todas as obrigações necessárias para imposição do aumento por faixa etária foram cumpridas pela seguradora, não tendo a autoria realizado prova em contradita ao item III da tese firmada, não sendo demonstrado ser o percentual contratual desarrazoado, não tendo requerido dilação probatória quando foi instado a fazê-lo pelo Primevo.

1
0. Apelo improvido,
com majoração dos honorários devidos para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja cobrança permanece sobrestada por
ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519118-62.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KHALED SAMIR LOPES CHAHOUD
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
da impugnação à assistência judiciária gratuita,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, por suposta ausência de fundamentação e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .